Tribunal: TJPA
Processo: 0809175-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809175-95.2017.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: ELIZABETH DOS SANTOS TEIXEIRA, CARMEM REGIA DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA EX-SEGURADA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

I – Apelação contrária à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de filha maior inválida de ex-segurada falecida no ano de 2008 ao recebimento do benefício de pensão por morte, com condenação ao pagamento retroativo desde o requerimento administrativo.

II – Comprovada a invalidez da filha maior de ex-segurada por meio de laudo pericial e documentos médicos que atestam a deficiência mental anterior ao óbito da sua genitora, faz
jus
ao recebimento da pensão por morte.

III – Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da lei nº 8212/91, não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito da parte autora. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito o que restou atendido no caso em tela como reconhecido pela sentença.

IV – Verba honorária que não comporta alteração, pois fixada em observância aos parâmetros legais.

V – Em remessa necessária, alteração da sentença quanto aos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança porém a partir da citação, e para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Incidência da tese fixada no RESP repetitivo nº 1.495.146 – MG (Tema 905) e RE 870947 (Tema 810) pelo STF.

VI – Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária para adequar os consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e em remessa necessária alterar em parte a sentença, somente para adequar os consectários legais, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809175-95.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL)

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MILENE CARDOSO FERREIRA – OAB/PA N° 9.943)

APELADA: CARMEM RÉGIA DOS SANTOS TEIXEIRA, REPRESENTADA POR ELIZABETH DOS SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO: FRANCISCO SARMENTO CAVALCANTE - OAB/PA N° 7.807)

PROCURADORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão Previdenciária com pedido de Tutela Antecipada movida por
CARMEM RÉGIA DOS SANTOS TEIXEIRA, representada por sua curadora ELIZABETH DOS SANTOS TEIXEIRA,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, condenando o IGEPREV ao pagamento imediato do benefício previdenciário de pensão por morte devido pelo falecimento da genitora da autora, nos termos da Lei Complementar nº 0039/2002, com o pagamento dos valores retroativos a partir do pedido administrativo, a ser corrigido e atualizado na forma da Lei 9494/97, art. 1- F.

Na petição inicial, a autora narrou que é deficiente desde a infância e que sempre viveu sob a dependência de sua mãe, Terezinha Paixão dos Santos Sousa, servidora pública estadual, concursada no cargo de professora.

Informou que após o falecimento da genitora, em 22/05/2008, a pensão por morte ficou com o seu pai que continuou a mantê-la até o seu falecimento em 08/11/2015, quando solicitou ao IGEPREV o benefício.

Em suma, sustenta que juntou elementos suficientes para comprovar a sua coabitação e dependência econômica, ressaltando que é deficiente mental e incapaz de ter uma vida ativa e exercer atividades profissionais, além de não receber nenhuma renda ou benefício do Estado, sempre dependendo de seus pais. Entretanto, teve seu pedido indeferido pelo IGEPREV sob a alegação de não comprovação de dependência econômica.

Assim, postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinado o imediato pagamento da pensão por morte em favor da autora e, no mérito, pugnou pela confirmação da tutela com o pagamento definitivo do benefício, assim como almejando o pagamento dos valores retroativos, desde o falecimento do pai.

Por meio da decisão de Id. 2581942, foi deferida a medida liminar.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (Id. 2581945) e o Ministério Público de Primeiro Grau opinou pela procedência parcial da ação, no sentido de reconhecer o direito da autora a receber a pensão por morte a partir do pedido administrativo (Id. 2581954).

Após, sobreveio a sentença ora guerreada,
in verbis:

“Dispositivo.

Ante o exposto, nos termos ao norte alinhavados e por tudo mais do que consta nos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para condenar o IGEPREV ao pagamento imediato à autora do benefício previdenciário de pensão por morte devido pelo falecimento de sua genitora, estipulada de acordo com o estabelecido pela Lei Complementar nº 0039/2002.

Sendo assim, condeno o Requerido ao pagamento dos valores retroativos
a partir do pedido administrativo
, montante este a ser corrigido e atualizado na forma da Lei 9494/97- Art. 1-F.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais o qual fica isento, por se enquadrar ao conceito de Fazenda Pública.

CONDENO ainda ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20%, a teor do Art. 85, §3º, I do CPC/15.

Em consequência,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o instituto previdenciário interpõe recurso de apelação (Id. 2581960), aduzindo a necessidade de reforma da decisão, tendo em vista a ausência de comprovação de dependência econômica da apelada em relação à ex-segurada.

Sustenta que, no caso do óbito ocorrido na vigência da LC n° 039/2002, para que o filho maior inválido seja considerado como dependente previdenciário, a invalidez deve anteceder o fato gerador do benefício, ele não pode perceber renda própria e deve comprovar a dependência econômica, o que afirma não ter ocorrido.

Acrescenta fundamentação acerca da obediência ao princípio da legalidade e, por fim, almeja que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar de 10% do valor da causa.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id. 2581964).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau (Id. 2929740), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso e pela manutenção da sentença em remessa necessária (Id. 2944758).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém, 07 de abril de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e da remessa necessária e passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em analisar se assiste direito à autora ao recebimento do benefício de pensão por morte de sua mãe, ex-segurada, por ser maior porém absolutamente incapaz.

Em suma, defende o apelante que a apelada não preencheu os requisitos legais para recebimento da pensão na condição de filha maior com invalidez anterior ao óbito da ex-segurada, em razão de não ter comprovado dependência econômica, todavia, desde já, não vislumbro razões para alterar a sentença apelada no ponto.

No caso em tela, consoante se infere da certidão de óbito (Id. 2581921 - Pág. 1), a ex-segurada faleceu em 22/05/2008, devendo ser aplicada a lei vigente à data do falecimento do instituidor da pensão, nos termos da Súmula nº 340/STJ, qual seja a Lei Complementar nº 039/2002, que em seu que no artigo 6º prevê, expressamente, a hipótese de atribuição do mencionado benefício em favor de filhos maiores inválidos, nos seguintes termos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III - filhos maiores inválidos,
solteiros
e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003);

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 7º
No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público
. (NR LC44/2003).

Logo, verifica-se que a autora é considerada dependente da sua mãe que era Segurada do Regime Previdenciário estadual, ante o fato de restar comprovado sua condição de inválida, conforme inclusive reconhecido pelo próprio IGEPREV (Id. 2581937 - Pág. 1) e pelo laudo pericial de Id. 2581936 - Pág. 1, que identificou no diagnóstico CID F29 – “Psicose não identificada/transtorno mental/transtornos esquizofrênicos” – e F71 – “Retardo mental, comprometimento significativo do comportamento, requerendo vigilância ou tratamento”, documentos que concluíram que a invalidez teve início em 10/04/1984, antes do óbito da ex-segurada.

Além de comprovada a invalidez da apelada anterior ao óbito da sua mãe, ressalta-se que amplamente comprovado nos autos que a recorrida é maior inválida, solteira, curatelada de sua irmã (Id. 2581936, 2581932, 2581924) e que não recebe nenhum benefício federal, estadual ou municipal (Id. 2581928 e 25819226).

Por outro lado, quanto à alegação de não comprovação da dependência econômica da apelada em relação à sua mãe, nos termos do artigo 6º, §5º da LC nº 32/02, entendo que não há como prosperar as razões recursais.

Com efeito, quanto à dependência econômica, salienta-se que de fato se impõe como requisito para a concessão do benefício de pensão por morte pela legislação previdenciária estadual aplicável ao caso em tela. E mais, que é presumida em relação ao cônjuge, companheiro ou filho melhor de qualquer condição, devendo somente e apenas em relação aos demais dependentes (onde se inclui o filho maior inválido) ser comprovada.

Na hipótese dos autos, constato que foram juntados documentos que evidenciam a dependência da filha em relação a ex-segurada, como a Declaração de Contrato, fornecida pelo “New Life Econ”, serviços póstumos (Id. 2581927) e do plano especial de serviços de saúde, onde consta como depende de sua mãe (Id. 2591918). Ademais, conforme destacado pelo parecer ministerial, o laudo médico pericial elaborado pelo próprio IGEPREV demonstra a condição da recorrida de dependente (Id. 2581936).

Todavia, ainda que tal dependência econômica não restasse comprovada, imperioso destacar que, apesar da lei estadual vigente ao tempo do fato gerador do benefício determinar a comprovação da dependência econômica do filho maior inválido, a Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, senão vejamos:

“Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

Destaco o teor de tal dispositivo, porque apesar de entender pela inexistência de amparo legal à presunção relativa de dependência econômica da recorrida em relação a sua falecida mãe na lei estadual, verifico que a Lei nº 8.213/1991 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho
maior de

21 anos inválido,
nos termos do 16, I, sendo-lhe devida a pensão por morte, e, ainda, que a sua dependência econômica é presumida,
in verbis
:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;

(...)

§ 4º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada
”

Portanto, por mais que a norma estadual aplicável ao caso em tela estabeleça que a dependência no caso de filho inválido deva ser comprovada, entendo que deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê a dependência presumida.

Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecida a dependência econômica presumida do direito de pensão por morte ao apelante, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91.

Nessa direção:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHA EM RELAÇÃO À MÃE FALECIDA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA
. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. (...)

2. "
O § 4º do art. 16 da Lei n. 8.213⁄91

prescreve uma presunção relativa de dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do mesmo dispositivo
, e, como tal, pode ser suprimida por provas em sentido contrário." (AgInt no PUIL 62⁄RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13⁄12⁄2017, DJe 19⁄12⁄2017).

3. No caso, o Tribunal de origem considerou que o conjunto probatório não deixou clara a dependência econômica da autora, após o reconhecimento de sua invalidez, em relação à sua mãe falecida, de modo que a revisão do julgado demandaria o reexame de prova, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido
(AgInt no REsp. 1.438.702⁄PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.9.2018).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante

2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel.

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos,
defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1776399/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019)

Destaco por oportuno julgado deste Tribunal pela aplicabilidade do artigo 16, I, §4º da Lei nº 8.212/91 que estabelece a presunção de dependência econômica do filho maior inválido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTUMENTO.
PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO.
REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS. NÃO HÁ PERICULUM IN MORA INVERSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 729 DO STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA NAS CAUSAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ACERTO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
In casu, a agravado se enquadra na primeira categoria de dependentes, o qual goza da presunção de dependência econômica, conforme o art. 16, I e §4° da Lei n° 8.213/1991, na condição de filho inválido, por ser portador de CID F25 esquizofrenia, conforme laudo médico pericial que indica o início da invalidez em 06/02/1994, data anterior ao óbito do segurado, ocorrido em 2013.

II- No caso, ocorreu o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, pois a probabilidade do direito está clara diante da disposição legal do art. 77, §2°, III da Lei n° 8.213/91[1] e das provas colacionadas nos autos, bem como o risco de dano ou resultado útil do processo, em razão da agravada ter requerido administrativamente a preservação do seu direito, sendo indeferido administrativamente, bem como em razão de ser filha maior inválida e depender economicamente da pensão do genitor.

III- Não há periculum in mora inverso, pois, em se tratando de matéria previdenciária a antecipação da tutela é plenamente possível, eis que a determinação do pagamento antecipado das verbas previdenciárias causaria um prejuízo muito maior ao dependente do que ao Fundo Previdenciário Estadual, pois a pensão por morte possui o objetivo de assegurar a subsistência daquele que a recebe, necessário para garantir sua vida digna.

IV- É firme o entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra inserta no art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/09, não se aplica às causas que discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria de servidor, sendo plenamente possível a antecipação da tutela.

V – Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão proferida. (TJPA. 1251998, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19)

Outrossim, além de ressaltar a decisão de curatela (Id. 2581924), verifico que inexiste nos autos prova em contrário da dependência econômica da apelada perante a sua mãe, ônus que caberia ao recorrente referente à existência de fato impeditivo ao direito da autora.

Assim, diante da legislação previdenciária aplicável ao caso dos autos, entendo que deve ser reconhecido o direito ao pagamento do benefício de pensão por morte à autora, desde o requerimento administrativo, com entendimento conforme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que, em se tratando de filha inválida, a concessão da pensão por morte depende apenas da comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do instituidor do benefício, o que se verificou no caso em exame.

No que tange ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, constato que não comporta censura a sentença que fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, e art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, por ter sido vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada consoante a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Dessa forma, não há razões para alterar a diretiva fixada pelo juízo sentenciante quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados o percentual máximo previsto e os demais parâmetros descritos na norma processual vigente.

Por outro lado, em remessa necessária, entendo que a sentença comporta manutenção em relação à concessão do benefício pelas mesmas razões do apelo, porém merece adequação dos consectários legais aos julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ.

O juízo
a quo
fixou os índices e termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária com base no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a partir do requerimento administrativo, porém o C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870/947SE) pela sistemática da repercussão geral fixou a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no referido artigo, que no caso em tela deve incidir
a partir da citação
.

Contudo, quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo
IPCA-E, desde a data fixada na sentença
. Nessa mesma direção o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905).

Diante de todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
para manter a diretiva recorrida que concedeu a pensão por morte à autora, com pagamento retroativo desde o requerimento administrativo, conforme a fundamentação. Em remessa necessária,
reformo a sentença somente para
alterar o termo inicial dos juros de mora a contar a partir da citação, e alterar o índice de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data fixada na sentença
.

É o voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 28/04/2021